Tribunal: STF
Processo: ARE 1400094
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. ART. 273, CAPUT, § 1º E § 1º-B, I E V, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÃO DISTINTA. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O entendimento da c. Corte Especial do STJ, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus nº 239.363/PR, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se aplica à hipótese dos autos, na qual o requerente também foi condenado pelas condutas descritas no art. 273, e § 1º, do Código Penal. caput 2. O art. 273 do Código Penal constitui tipo penal misto alternativo, pois prevê diversos núcleos, sendo certo que a prática de mais de uma conduta no mesmo contexto fático impõe o reconhecimento de um único delito. 3. Evidenciado que as condutas perpetradas pelo agente se inserem no mesmo contexto fático, a conduta tipificada no art. 273, §1º-B, I e V, do Código Penal, acaba absorvida pelos comportamentos de maior gravidade (art. 273, e § 1º, CP), tratando-se de crime único, sendo inviável a modificação da pena caput imposta. 4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.” (doc. eletrônico 10, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se a violação ao entendimento desta Corte proferido “em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 979.962/RS [que] declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, que prevê a pena de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão, para aqueles crimes capitulados no § 1º - B, I, do referido artigo” (doc. eletrônico 14, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (grifei).



    Além disso, ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem analisou da seguinte forma:



    “No feito de origem (Processo nº 2016.03.1.013721-8), o ora requerente foi condenado pela prática do crime de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, bem como pelo crime de venda, exposição à venda e manutenção em depósito de produtos falsificados, corrompidos, adulterados e alterados, os quais não tinham registro no órgão de vigilância sanitária competente e eram de procedência ignorada (art. 273, , § 1º e §1º-B, caput incisos I e V, do Código Penal 10 (dez) anos de reclusão regime inicial ), a cumprir uma pena de , no fechado 10 (dez) dias-multa , e mais o pagamento de , à razão mínima legal. 



    [...]



    Consigno, de início, que a egrégia Corte Especial do c. STJ, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no nº 239.363/PR, restringiu-se a declarar a Habeas Corpus incidenter tantum inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, do Código Penal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Já o Plenário do Pretório Excelso, quando examinou o Recurso Extraordinário 979.962/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, delimitou a seguinte tese: ’É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária’. 



    Sendo assim, os precedentes colacionados pela d. defesa do requerente dizem respeito, especificamente, às condutas previstas no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. Com efeito, acompanho o entendimento perfilhado pelo c. STJ, no sentido de que a pena prevista no artigo 273, §1º-B, do Código Penal, é manifestamente inconstitucional, por flagrante violação ao princípio da razoabilidade. Isso porque, consoante bem pontuado na r. sentença condenatória, o referido dispositivo legal prevê ’pena igual para condutas completamente distintas, a primeira por afronta intolerável à saúde pública (art. 273, caput e §1º) e a segunda por, a bem da verdade, violar normas de direito administrativo (art. 273, §1º-B)’ (ID 26355123 - Pág. 9). 



    Ocorre que, na espécie, o agente também incorreu nas condutas descritas no e no § 1º do indigitado caput art. 273 do Código Penal, as quais versam sobre as condutas de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, bem como de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Tais condutas, inegavelmente, denotam maior gravidade, com intolerável ofensa à saúde pública, expondo em grave e concreto risco a coletividade, além de que não foram alcanças pelos julgados apresentados pela d. defesa, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 273, caput e § 1º, do Código Penal.



    Importante destacar que o art. 273 do Código Penal constitui tipo penal misto alternativo, pois prevê diversos núcleos, sendo certo que a prática de mais de uma conduta no mesmo contexto fático impõe o reconhecimento de um único delito, como na presente hipótese.



    [...]



    No caso posto para julgamento, é certo que as condutas perpetradas pelo agente se inserem no mesmo contexto fático, sendo que a conduta tipificada no art. 273, §1º-B, I e V, do Código Penal, acaba absorvida pelos comportamentos de maior gravidade (art. 273, e § 1º, CP), tratando-se de crime caput único, daí porque se mostra inviável a modificação da pena imposta.” (doc. eletrônico 10, p. 3 - 5, grifei).



    Para chegar-se a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1º-B, I, CP). 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.211.673 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2021).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, LV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.251.761 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/3/2020).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator